Tribunal: TJBA
Processo: 0534132-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534132-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REIVON SOUZA PIMENTEL Advogado(s): MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 350 E 351 DO CPC E AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual em face do Estado da Bahia. 2. O autor alegou cumprimento de jornada superior à contratada, postulando pagamento de horas extraordinárias e adicional noturno, com aplicação do divisor de 200 horas. 3. O Estado apresentou contestação arguindo prescrição e inexistência de diferenças. Sobreveio sentença de improcedência, sob fundamento de enquadramento funcional equivocado e impossibilidade da jornada alegada. 4. No recurso, o apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação para réplica e para especificação de provas, além de reiterar o direito às verbas pleiteadas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação para réplica e especificação de provas configura cerceamento de defesa; (ii) saber se tal vício impõe a cassação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC, a parte autora deve ser intimada para se manifestar sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. 7. A sentença foi proferida antes da abertura de prazo para réplica, sendo a intimação expedida apenas após sua publicação, o que caracteriza erro in procedendo. 8. O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de provas quanto à jornada efetivamente cumprida, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A prolação de sentença sem prévia intimação da parte autora para apresentar réplica e especificar provas, quando suscitados fatos impeditivos ou extintivos do direito, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação do decisum.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0534132-18.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante REIVON SOUZA PIMENTEL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .